Tribunal: TCU
Processo: 016.665/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13151/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Valdemarina Ribeiro Tinoco. 1. Processo TC- Processo 016.665/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Novaes Eichin (XXX.422.247-XX); Ana Paula Saltiel de Lima (XXX.453.500-XX); Lucia Helena Eichin Lima (XXX.381.567-XX); Maria de Nazaré da Silva Lobato Araújo (XXX.244.942-XX); Michelle Marinho dos Santos (XXX.753.582-XX); Nádia Regina Barros Araújo (XXX.854.192-XX); Nancy Rejane Araújo Bezerra (XXX.703.892-XX); Ninon Rose Barros Araújo (XXX.314.002-XX); Rosa Délia Koch Duarte (XXX.658.320-XX); Selma Luíza de Lima (XXX.714.870-XX); Valdemarina Ribeiro Tinoco (XXX.940.083-XX); Zeneida Pithan dos Santos (XXX.554.482-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que demonstre a legalidade da atribuição de proventos à sra. Valdemarina Ribeiro Tinoco com base no grau de Segundo Sargento.